Tribunal: TJDFT
Processo: 0702567-07.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702567-07.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSALINO DE BRITO VANDERLEY EMBARGADO: DELMIRA FERNANDES DA COSTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nada a prover quanto à petição catalogada no Id 56649072, porquanto os autos estão incluídos em pauta de julgamento da 7a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 13 a 20/3/2024). Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 13 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora